Tribunal: TCU
Processo: 031.667/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) MINISTÉRIO DO TURISMO em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00048/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO TURISMO, Siafi/Siconv 732024, função null, que teve como objeto Realização do VI Circuito Mato-grossense de Rodeio (no da TCE no sistema: 1628/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 10155/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor da Federação Matogrossense de Rodeio e do Sr. Renato Silva Bavaresco, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio de registro Siafi 732024 (peça 6), firmado entre o Ministério do Turismo e a Federação Matogrossense de Rodeio, que tinha por objeto o instrumento descrito como "Realização do VI Circuito Mato-grossense de Rodeio"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 77 a 79) manifestou-se pela ocorrência da prescrição intercorrente, sugerindo, com fulcro nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva (peça 80); Considerando que, no caso concreto, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 19/3/2011 (peça 98, p. 2), data da apresentação da prestação de contas (art. 4o, inciso II); Considerando, que, consoante o Acórdão 534/2023-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente ocorreu em 1/10/2012 (peça 35), data em que foi elaborada a Nota Técnica de Análise 964/2012, sendo o primeiro marco interruptivo da prescrição ordinária; Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (subitem 15.1 da instrução, peça 77, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a emissão da Nota Técnica de Reanálise 110/2014, de 5/3/2014 (peça 48), e a emissão do Parecer Financeiro 156/2018, de 19/2/2018 (peça 49), foi superior ao triênio previsto no art. 8o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição intercorrente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério do Turismo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 031.667/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Federação Matogrossense de Rodeio (07.310.494/0001-50) e Renato Silva Bavaresco (XXX.174.418-XX). 1.2. Entidade: Federação Matogrossense de Rodeio. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.